Tribunal: TJES
Processo: 5000104-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: JOVELINA GONCALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes.

II. Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000104-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVADA: JOVELINA GONÇALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR C. DE F. CÔRTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa Viação Sanremo Ltda em face de decisão proferida no bojo da ação n. 004800039.2014.8.08.0035 a qual rejeitou seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, ausência de suficiência de recursos para pagar as custas dado o prejuízo suportado nos últimos anos pela empresa.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Com a inicial vieram vários documentos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 7177881.

Informações do juízo
a quo
no id. 8437115.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão no id. 8398905.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da
parte
natural
no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção, acrescendo a jurisprudência de maneira uníssona que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Já em relação as
pessoas jurídicas
, no entanto, não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, i
mp
õe
-se demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
, constituindo ônus do requerente tal comprovação, vejamos:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Com isso, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Nesses termos, como mencionado na decisão anterior, dada a ausência de presunção legal, ela não foi capaz de comprovar inequivocamente sua incapacidade econômica de arcar com os custos processuais, uma vez que é uma empresa de grande porte ativa e explora atividade econômica percebendo, inclusive, subsídio do Poder Público.

A existência de dívidas por si só não é elemento isolado capaz de subsidiar a concessão de sua pretensão haja vista ser assente na jurisprudência pátria que nem mesmo as empresas com recuperação judicial ou em processo de decretação de falência estão isentas de demonstrar a mencionada impossibilidade financeira.

Ademais, esta Câmara já decidiu que “
Possuir saldo bancário negativo, por si só, não enseja o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010996, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

Por fim, o valor atinente as custas e despesas processuais certamente não é capaz de inviabilizar o funcionamento por completo da referida empresa, inclusive por existe provisão para despesas processuais dispostas nos seus balancetes analítico do exercício anterior.

Assim, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o indeferimento realizado na origem.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.